Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do Exequente, ora Agravante, para que fosse realizada consulta junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, como forma de localizar bens penhoráveis do devedor. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, a possibilidade de realização de pesquisa de bens via consulta à CNIB em casos excepcionais, como a vertente hipótese, dado o esgotamento de todas as medidas típicas cabíveis na tentativa de se alcançar o crédito perseguido. Ressalta terem sido realizadas diversas diligências (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF) que se mostraram infrutíferas em seu desiderato, o que justifica a consulta ao sistema em comento, sobretudo em vista do princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC). Discorre sobre os objetivos do mencionado sistema e seu resultado na prática, afirmando, sob a perspectiva da efetividade da justiça, que a medida requerida transcende o mero teor consultivo e adentra na possibilidade de solução da lide por inteiro, já que é capaz de promover a busca de bens do devedor em todo o território nacional. Fundamenta seu pleito no princípio da cooperação, no sentido de que o Código de Processo Civil impõe às partes e ao próprio julgador deveres acessórios de conduta, de modo a colaborarem entre si em prol do alcance da celeridade, do desenvolvimento e da efetividade jurisdicional. Colaciona jurisprudência em abono à tese sustentada, asseverando, por fim, não ser possível ao usuário comum realizar a consulta em nome de terceiros, sendo necessário, pois, o auxílio do Poder Judiciário. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária. E, no mérito, pede o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Preparo regular. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, observa-se que a decisão agravada indeferiu o pedido de consulta ao sistema em questão, nos seguintes termos: “Em primeiro lugar, cumpre salientar que a patrona do credor, Dra. Louise Rainer (OAB PA18696-S), já consta nos cadastros deste Pje para recebimento das intimações, conforme solicitado no id. 112668297. No mais, vale esclarecer que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída e regulamentada pelo Provimento no. 39/2014 do CNJ, é uma ferramenta que visa integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por magistrados e por autoridades administrativas incidentes em patrimônio imobiliário ou em direitos sobre imóveis. Dessa forma, o sistema não se constitui como ferramenta judicial para localização de patrimônio imobiliário penhorável. Na verdade, o referido banco de dados é acessível ao público externo, mediante prévio pagamento de emolumentos, em solicitação aos cartórios físicos ou até mesmo no sítio eletrônico ("http://registradoresbr.onr.org.br"). Em verdade, as pesquisas no s sistema CNIB estão abrangidas, em âmbito nacional, pelo próprio sistema SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, regulado pelo Provimento CNJ n. 47, de 19/06/2014, no qual a localização de bens também pode ser efetivada eletronicamente pelo próprio exequente, sempre com a prévia quitação das custas correspondentes (art. 19 do Provimento TJDFT n. 12/2016), sendo desnecessária a intervenção judicial. (...) Dessa forma, INDEFIRO a pesquisa de bens por meio do CNIB. Sem mais requerimentos, retornem-se os autos ao arquivo provisório.” Com efeito, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tem por finalidade a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, visando, ainda, com a centralização das informações, a rapidez na averbação constritiva, evitando a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários. Dito isso, registro que venho me manifestando no sentido de que o aludido sistema não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, como poderoso instrumento, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Na mesma vertente, colaciono julgados deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis para fins de penhora. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1223497, 07141917620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISANACNIB. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1223292, 07083059620198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 6/2/2020) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. NÃO CABIMENTO. faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema em sítio eletrônico, mediante o pagamento de encargo. oneração indevida do poder judiciário pelo cadastramento dos dados e custos decorrentes da anotação de indisponibilidade e disponibilização. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, não pode ser utilizada como ferramenta de consulta ou constrição de imóveis do executado. 2. Havendo a possibilidade de consulta realizada pela própria parte interessada, mediante o pagamento de encargo, no sítio eletrônico "http://registradoresbr.org.br", não há necessidade que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. Sob tal perspectiva, não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização. 3. Por oportuno, merece ressalva que o próprio Juízo de origem informou não possuir cadastro no sistema em epígrafe, pressuposto essencial para acessá-lo. 4. Assim, somente ordens de indisponibilidade, previstas legalmente, podem ser inseridas no sistema eletrônico de que se cogita, não se cuidando de mecanismo apto a ser utilizado para pesquisa ou constrição de imóveis no contexto de execuções e cumprimentos de sentença. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1206435, 07147356420198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019) Desse modo, não se afigura legítima a transmudação em seu fim para que o sistema seja utilizado como instrumento de pesquisa de imóveis com vistas a medidas expropriatórias, valendo destacar que inexiste nos autos qualquer indício de que o devedor venha realizando atos de dilapidação de patrimônio no intuito de fraudar a execução. Há de se considerar, ainda, que a consulta requisitada é possível de ser realizada pela própria parte, pois acessível ao público mediante o pagamento dos encargos necessários em site específico (http://registradoresbr.org.br). Logo, a providência compete ao Exequente, que tem o dever legal de diligenciar a fim de localizar bens penhoráveis em nome da parte Executada, atraindo para si o ônus de pagar os devidos emolumentos. No mais, pode-se inferir dos autos que a consulta requerida dificilmente será efetiva quanto à satisfação do crédito perseguido, uma vez que as demais consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDF) restaram infrutíferas, revelando a inexistência de patrimônio disponível em nome da parte agravada, o que depõe contra o princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, a corroborar a desnecessidade da intervenção do Judiciário. Assim, não há motivos que justifiquem o deferimento da medida requerida, sobretudo porque a finalidade almejada pelo Agravante não condiz com o objetivo da CNIB. Importa registrar que o prosseguimento do feito depende do impulso do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, o que, entretanto, não parece ser o caso dos autos, já que a instituição financeira dispõe de outros meios extrajudiciais na tentativa de localizar bens em nome dos Agravados. Na realidade, ao que se colhe dos autos, mormente considerando as diligências anteriormente realizadas, o Agravante, sob o argumento da necessidade de se aplicar ao caso os princípios que regem o processo civil, em especial, o princípio da cooperação, o da celeridade e o da efetividade processual, pretende repassar ao Judiciário todos os esforços na busca da satisfação do seu crédito, olvidando-se ser este o seu encargo, a teor do que dispõe o art. 798, II, do CPC, de maneira que não pode o órgão jurisdicional servir como suprimento de uma obrigação que é atribuída à parte. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 11 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator